Tribunal: TJDFT
Processo: 0739967-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739967-73.2022.8.07.0000 RECORRENTE: JURANDIR TEIXEIRA DE ALBUQUERQUE RECORRIDA: FEDERAÇÃO NACIONAL DOS TERAPEUTAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PROCEDIMENTO ESPECIAL. SEGUNDA FASE. PRAZO PARA PRESTAR A CONTAS. QUINZE DIAS. NATUREZA PEREMPTÓRIA. PEDIDO DE DILAÇÃO DO PRAZO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A interpretação literal e sistemática do Código de Processo Civil conduz à interpretação segundo a qual o prazo quinzenal para o cumprimento da condenação à prestação de contas previsto no artigo 550, parágrafo 5o, do referido diploma, tem natureza peremptória, a qual não autoriza a dilatação livre, estranha ao regramento exaustivo do procedimento especial, sob pena de ensejar indesejável insegurança jurídica. 2. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 139, inciso IV, e 550, §5o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que, ao contrário do decidido, o prazo para o cumprimento da obrigação de prestação de contas, já na segunda fase do procedimento, tem natureza dilatória e não peremptória. Colaciona ementa de julgado do TJSP com a qual pretende demonstrar o dissenso interpretativo. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Cristiano de Freitas Fernandes, OAB/DF 13.455. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial reúne condições de trânsito, quanto à apontada ofensa aos artigos 139, inciso IV, e 550, §5o, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a matéria encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional que merece a apreciação da Corte Superior. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado do recorrente, Cristiano de Freitas Fernandes, OAB/DF 13.455. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012